Tribunal: TJMT
Processo: 1026844-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026844-50.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOURA CAVALCANTE - CPF: 306.501.941-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, em razão da redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se (i) a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda e (ii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir
3. A Justiça Estadual é competente para julgar causas relativas a benefícios previdenciários de natureza acidentária, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.
4. O laudo pericial reconheceu a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, resultando na redução da capacidade funcional do autor.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau de limitação, bastando a comprovação da sequela que reduza a capacidade laborativa habitual.
6. Presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, deve ser mantida a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente do grau de limitação, desde que haja comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada pelo Procedimento Comum Cível por JOAQUIM MOURA CAVALCANTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com o objetivo de restabelecimento de auxílio-doença, cumulado com pedido de aposentadoria por invalidez, em decorrência de acidente de trabalho.

Inicialmente os autos foram distribuídos ao juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, sob o número 1021309-61.2017.8.11.0041.

Os autos tramitaram normalmente e foi proferida sentença de mérito em 27-04-2021, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº 1021309-61.2017.8.11.0041 ajuizada por JOAQUIM MOURA CAVALCANTE contra o recorrente, para condenar a autarquia ré à concessão e implementação de auxílio acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de benefício, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 86 da Lei 8.213/91, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por fim, condenou o réu ao pagamento da remuneração do perito e pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça).

O Instituto Nacional do Seguro Social, na oportunidade, interpôs recurso de apelação para reformar a sentença proferida, sob o fundamento de incompetência da Justiça Estadual.

O recurso de apelação foi distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação do INSS e determinou a remessa dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Em julgamento perante o e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi decidido pela incompetência absoluta do e. TRF1, bem como determinou a remessa dos autos ao e. TJMT novamente.

Posteriormente o INSS requereu o chamamento do feito a ordem considerando que no id. 261410265 foi juntado aos autos um acórdão estranho ao
objeto e às partes do processo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Razão assiste ao apelante, sendo que houve a juntada equivocada de acórdão que não possui relação com as partes de matérias dos autos.

Portanto, chamo o feito a ordem, e saneio os autos para corrigir de ofício o equívoco material, com a desconsideração do acórdão id. 261410265, restabelecendo o curso processual, passando a análise recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a autarquia ré à concessão e implementação de auxílio acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de benefício, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 86 da Lei 8.213/91, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por fim, condenou o réu ao pagamento da remuneração do perito e pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça).

Nas razões recursais, o apelante requer preliminarmente o reconhecimento deste E. Tribunal de Justiça Estadual, remetendo o feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o argumento de que o laudo pericial apontou que não se trata de uma doença decorrente do labor, que não houve a juntada da respectiva CAT e o benefício concedido à época pelo INSS foi previdenciário (e não acidentário).

No mérito, aduz que o laudo judicial constatou que não há incapacidade, mas uma pequena limitação, que não se trata de uma doença decorrente do labor e nem é possível alegar que houve acidente de trabalho, pelo que não há direito ao benefício concedido.

Acrescentou que não há nos autos a CAT obrigatória, bem como o benefício concedido à época pelo INSS foi previdenciário (e não acidentário).

Por fim, caso não seja acolhido o presente recurso, requer, o posicionamento explícito quanto à violação aos artigos de lei federal exposto em suas razões, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política, para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos aos Tribunais Superiores. Id. 90712454.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Id. 90712457.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 95885989.

Decido.

Extrai-se dos autos que JOAQUIM MOURA CAVALCANTE ajuizou, em 11/07/2017, a Ação Previdenciária nº 1002580-04.2017.8.11.0041 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez ao autor, hoje com 39 anos de idade, após um acidente automobilístico no dia 04 de setembro de 2015 que em síntese, que sofreu redução de sua capacidade laborativa, decorrente de lesões consolidadas causadas por acidente de trabalho, mesmo assim, o benefício de auxílio doença acidentário foi cessado.

A pretensão inicial foi julgada procedente, e da decisão o INSS apela.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, no que se refere à alegada incompetência da Justiça Estadual para conhecer de demandas que versem sobre acidente de trabalho, tenho que a competência é fixada em razão do pedido e da causa de pedir, sendo que no caso dos autos o pedido é explícito de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária decorrente de trabalho.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL COMUM . PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. I - A Justiça estadual é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste e cumulação), porquanto art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito. II - A competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve ser determinada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial . III - A partir da análise da petição inicial (fls. 4-9), é possível verificar que o pedido principal consiste na concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, já a causa de pedir não indica qualquer relação com a atividade laboral. Conclui-se que tanto o pedido quanto a causa de pedir da ação possuem natureza previdenciária, razão pela qual compete à Justiça Federal processá-la e julgá-la. IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente para a causa o Juízo federal da 1ª Unidade Avançada de Atendimento em Ivaiporã/PR .

(STJ - CC: 187898 PR 2022/0123466-4, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Portanto, é da JUSTIÇA ESTADUAL a competência para julgar o presente processo (ART. 109, I, CF e ART. 129, I, DA LEI Nº 8.213/91.

Por outro lado, no que tange ao mérito recursal, com base nas provas contidas nos autos, verifica-se que a perícia médica reconheceu a capacidade da parte autora para o trabalho, mas confirmou a existência de sequelas que reduziram sua capacidade laborativa habitual.

Trechos relevantes da perícia:

Conclusão:
A perícia constatou que não há incapacidade laborativa total, nem limitação para atividades independentes.

Respostas aos quesitos:

Do Juízo:

05 – As sequelas da patologia impedem o exercício da atividade laboral habitual? Resposta: Sim.

06 – O estado atual do requerente compromete sua capacidade funcional? Resposta: Sim, há redução da capacidade funcional.

Da parte autora:

O segurado é portador de moléstia incapacitante? Resposta: Não.

Pode realizar esforço físico para exercer sua atividade? Resposta: Apresenta limitação física, mas compatível com sua atividade habitual.

Pode exercer normalmente suas funções? Resposta: Não, há redução da capacidade funcional.

Do requerido:

O autor tem alguma enfermidade/patologia? Resposta: Sim, desde 04/09/2015.

Quais as consequências da doença? Resposta: Sequela de traumatismo cranioencefálico consolidada clinicamente.

Diante desse cenário, o artigo 19 da Lei nº 8.213/91 define como acidente de trabalho aquele que ocorre no exercício de atividade laboral, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, seja de forma temporária ou permanente.

No caso em questão, embora o autor não esteja totalmente incapacitado para o trabalho, sua lesão decorrente do acidente reduziu sua capacidade laborativa habitual. Esse fator impede a concessão do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, mas justifica a concessão do auxílio-acidente indenizatório.

Para demandas acidentárias, a concessão do benefício exige a comprovação do acidente de trabalho/doença ocupacional, do nexo causal entre a lesão e o trabalho desenvolvido; e da redução da capacidade laborativa.

No presente caso, a perícia demonstrou que a redução da capacidade do autor decorreu diretamente de sua atividade profissional, razão pela qual já havia recebido auxílio-doença. Além disso, os documentos apresentados comprovam que, na data do evento, o autor estava exercendo atividade laboral, o que confirma o nexo causal com sua condição atual.

Mesmo que a redução da capacidade seja mínima, ela justifica a concessão do auxílio-acidente, pois implica maior esforço para o desempenho das funções laborais.

Diante do preenchimento dos requisitos legais – redução da capacidade após a consolidação das lesões, qualidade de segurado e nexo causal –, o benefício deve ser concedido.

No mesmo sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

1. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em ação previdenciária. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando redução da capacidade laboral em decorrência de lesões permanentes na perna e tornozelo, limitando o exercício da atividade de eletricista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91, e (ii) se é irrelevante o grau da lesão para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 assegura o benefício ao segurado que comprovar redução da capacidade laboral, ainda que mínima, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente. O laudo pericial concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laboral do apelante, fundamentando o direito ao benefício.

4.

Conforme jurisprudência do STJ (Tema 416), a concessão do auxílio independe do grau de redução, bastando a constatação de alguma limitação funcional para a atividade habitual do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente do grau de limitação, desde que haja comprovação de sequela decorrente de acidente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; TJMT, AC 1000503-36.2019.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; TJMT, AC 1002028-37.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

(N.U 1001123-98.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

No que tange ao termo inicial do benefício, de acordo com o § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91:
"O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

No presente caso, o autor recebeu auxílio-doença até 06/06/2016 (conforme Extrato Previdenciário – id. 9023754 – p. 10), devendo essa data ser considerada para fixação do termo inicial do auxílio-acidente, com início no dia seguinte.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025